Tribunal: TJBA
Processo: 8008530-52.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008530-52.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: RAQUEL ARAUJO DE CASTRO

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS GOIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REAJUSTE DE CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. AR RECEBIDO PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO. CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA. PRECEDENTE DO STJ. ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DO REAJUSTE, DETERMINANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL.
ART. 206. IV, DO CC.
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS A MAIOR. TEMA N. 610, DO STJ. CONTRATO ENCERRADO EM MAIO DE 2019. AÇÃO AJUIZADA EM OUTUBRO DE 2022. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PEDIDO DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VÍNCULO JURÍDICO EXTINTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8008530-52.2022.8.05.0103
tendo como apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

e como apelada
RAQUEL ARAUJO DE CASTRO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença recorrida para

declarar a prescrição em relação
em relação à repetição de indébito
,
e reconhecer a fata de interesse de agir

no que se refere ao pedido de declaração de nulidade da cláusula por reajuste de faixa etária
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA